Tribunal: STF
Processo: RE 93490
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- ICM. ACRÉSCIMO DE 20% PARA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA CONVERTIDO EM
HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PERCENTAGEM DE 10% OPERAÇÃO QUE NÃO
TORNOU ILIQUIDA A DÍVIDA, PORQUE O MENCIONADO ACRÉSCIMO CONSTITUI
PARCELA CERTA E LIQUIDA RELATIVAMENTE AO "QUANTUM" DO CRÉDITO
FISCAL, PERFEITAMENTE DESTACAVEL DAS OUTRAS. RAZOAVEL INAPLICAÇÃO DE
LEI FEDERAL CONCERNENTE AOS IMPOSTOS DA UNIÃO, VISTO QUE A EXECUÇÃO
VERSA SOBRE A COBRANÇA DE I.C.M.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.